Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE DÉBITO RELATIVO A TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA RÉ.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade.
1.1. De modo a viabilizar a propositura e o prosseguimento de demanda judicial cabe à parte autora demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, mediante a utilização de via processual adequada a produzir o efeito almejado.
2. O parcelamento administrativo do débito objeto da ação de cobrança impõe o reconhecimento da perda do interesse processual do credor, uma vez que, em virtude da transação extrajudicial, houve reconhecimento da dívida por parte da ré e o estabelecimento de forma de pagamento, não mais persistindo a necessidade de intervenção judicial para composição do litígio inicialmente caracterizado.
3. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença deverá condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, com a ressalva, em seu § 10, de que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
3.1. Observado que o réu, ao deixar de promover o pagamento do valor pactuado no termo de autorização de uso de bem público, deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força da aplicação do princípio da causalidade.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.